Tribunal: TJMT
Processo: 1012104-63.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012104-63.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI - CPF: 013.993.071-00 (ADVOGADO), JORACI LEONEL LEME - CPF: 237.631.751-72 (AGRAVANTE), PEDRO FRANCISCO SOARES - CPF: 813.952.641-04 (ADVOGADO), IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS - CPF: 935.904.661-20 (ADVOGADO), WILSON APARECIDO ARVANI - CPF: 329.439.389-04 (AGRAVADO), TEILON AUGUSTO DE JESUS - CPF: 020.594.611-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVIDO O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA AFASTADA – ESBULHO QUE DEMANDA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Como o exercício da posse na área supostamente esbulhada é ônus do qual as partes poderão se desincumbir no curso dos autos, para efeito de tramitação da ação na origem os elementos até então apresentados se mostram suficientes para o regular processamento.

O autor da demanda possessória deverá comprovar sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data de sua ocorrência, bem como a demonstração da continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração, de modo que a decisão que indeferiu a reintegração liminar deve ser mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012104-63.2019.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

JORACI LEONEL LEME

AGRAVADO(S):

WILSON APARECIDO ARVANI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JORACI LEONEL LEME
, contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Segunda Vara da Comarca de Juína/MT,
Dra. Daiane Marilyn Vaz
, na Ação de Reintegração de Posse no 1001103-06.2019.8.11.0025, ajuizada em face de
WILSON APARECIDO ARVANI
, que indeferiu a tutela provisória de urgência por não vislumbrar os requisitos necessários para a concessão da medida vindicada, concernente à reintegração liminar na posse do imóvel urbano localizado na Av. 04 de Julho, no 968, Centro, na cidade de Castanheira/MT, adquirido a título oneroso do Estado de Mato Grosso.

Aduz que a partir do dia 11/08/2018, o agravado passou a ocupar clandestinamente o imóvel, por residir nos fundos da área vizinha (Igreja Universal), e
“à vista disso, no dia 13/08/2018, o agravante providenciou a notificação extrajudicial (Id. 21027433) do agravado para que desocupasse o imóvel, voluntariamente, no prazo de 15 (quinze) dias. No entanto, até o presente momento o requerido não se retirou do local”
(sic)
.

Ressalta que, mesmo assim, a magistrada de primeiro grau indeferiu o pleito de urgência por não vislumbrar a sua posse, mas tão somente a propriedade do lote urbano, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso e a consequente reforma da decisão agravada.

A tutela recursal foi por mim indeferida em 23/08/2019, e o recolhimento do preparo certificado no id. 12955967.

Em que pese enviado à Central de Conciliação nesta Instância, as partes informaram o insucesso da demais tentativas de acordo, de modo que manifestaram desinteresse na audiência (id. 14272960).

Contrarrazões ofertadas no id 15523960, onde o agravado aponta a inadequação da via eleita na origem, ao fundamento de que o agravante nunca exerceu a posse sobre o bem, já que lá se encontra desde 1992, onde, junto com a sua esposa, utilizam-no como quintal de casa, configurando, assim, usucapião extraordinário.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do d. Procurador de Justiça José Zuquetti, não vislumbrou interesse público capaz de ensejar a sua intervenção, razão pela qual deixou de opinar (Id. 22760979)

É o relatório.

VOTO

Inicialmente,
em relação à preliminar deduzida pelo agravado no sentido de que é inadequada a via elegida na origem pelo autor, ora agravante, uma vez que nunca exerceu a posse sobre o imóvel do litígio, que não prospera.

É que, conforme narrado na minuta recursal, o agravante se declara proprietário e legítimo possuidor de um imóvel urbano localizado na Av. 04 de Julho, no 968, Centro, na cidade de Castanheira/MT, adquirido a título oneroso do Estado de Mato Grosso, onde afirma exercer a posse mediante limpeza do terreno, pagamento de IPTU, dentre outros procedimentos para a sua preservação.

Nesse passo, em que pese a magistrada de primeiro grau aventar que na audiência de justificação prévia não restou comprovada a posse tida por esbulhada, é certo que a instrução processual é imprescindível para verificar quem, de fato, a exerce, já que o autor/agravante deverá comprovar os fatos constitutivos do direito perquirido, enquanto que o réu/agravado ficará com o encargo de dessorar o alegado.

Assim, como o exercício da posse na área supostamente esbulhada é ônus do qual as partes terão que se desincumbir no curso dos autos, para efeito de tramitação da ação, os elementos até então apresentados se mostram suficientes para o regular andamento do feito.

Nesse contexto, a análise do mérito do presente recurso deve seguir a mesma linha, ante da ausência de elementos inequívocos que comprovem o tempo que o agravante foi despojado do imóvel em questão, razão pela qual a decisão agravada não merece qualquer reparo.

Isso porque, em que pese incontroversa a propriedade, a posse do agravante escora-se, até o momento, em meras alegações, pois os documentos apresentados pelo agravado em sua contestação, conforme pesquisa pelo PJE de primeira instância, revelam registros fotográficos/vídeos que indicam uma garagem construída no imóvel, bem como uma cerca dividindo o terreno, com criação de galinhas.

Ou seja, ao que parece trata-se de uma construção antiga, sobretudo porque os portões estão enferrujados e o madeiramento utilizado aparenta envelhecido (Id’s. 22027360, 2207363, 2207375, 2207384, 2207853, 22556751, 22556764, 225456781, 22556788, 22557043, 22557067 e 22557069).

Nesse passo, como na audiência de justificação prévia as testemunhas ouvidas em juízo deixaram de atestar o exercício da posse pelo ora agravante, as melhores provas,
até então
, são as produzidas pela parte contrária, que afirma que lá reside há mais de 20 (vinte) anos, de modo que a notificação intentada pelo interessado, por si só não comprova que o esbulho ocorreu antes de um ano e dia.

Importante registrar que isso não quer dizer que a improcedência do pedido está sendo antecipada, pois o que resta decidido é que os fatos alegados na inicial demandam maiores esclarecimentos, e, por consequência, uma análise mais acurada no momento da sentença.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - ESBULHO - COMPROVAÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - REQUISITOS. 1.
Caberá ao juiz determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 2. O autor da demanda possessória deverá comprovar sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data de sua ocorrência, bem como a demonstração da continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
3. A penalidade por litigância de má-fé deve ser aplicada apenas à parte que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual ao adversário.”
(TJ-MG - AC: 10024113267710003 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 19/12/2019, Data de Publicação: 22/01/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. O deferimento da reintegração de posse liminar submete-se à observância dos pressupostos do art. 561 do CPC: posse anterior, prática de esbulho, perda da posse em razão do ato ilícito, e data de sua ocorrência. Conquanto os agravantes sustentem o descumprimento de notificação para a extinção de um comodato verbal, não há, pelo menos por ora, prova suficiente de que a ocupação realizada pela ora agravada seja ilegal. Versão da parte agravada no sentido em que o imóvel objeto da presente possessória é, também, objeto de partilha de bens, em razão do término da união estável mantida entre a agravada e o filho dos agravantes. Necessidade de esclarecimento, na instrução processual, das versões apresentadas pelas partes contendoras. Mantida a decisão singular. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO, por decisão monocrática.”
(TJ-RS - AI: 70080225048 RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 03/04/2019, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 08/04/2019)

Assim, diante de todo o exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020